Tribunal: TJSP
Processo: 1007291-56.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurados por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de extinção – Prova de pagamento insatisfatória – Falta de documento indispensável à propositura da ação – Sentença extintiva, mantida - Recurso desprovido, e majorados

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurados por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de extinção – Prova de pagamento insatisfatória – Falta de documento indispensável à propositura da ação – Sentença extintiva, mantida - Recurso desprovido, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000055801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007291-56.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso de
conformidade com o voto do relator sorteado. Votou contrário, com declaração de
voto, o segundo juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E ANA CATARINA
STRAUCH.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007291-56.2018.8.26.0114
Apelante (s): Santander Seguros S/A.
Apelado (a,s): Elektro Eletricidade e Serviços S/A.
Comarca: Campinas 2a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa
Juiz (a) 1o Grau: Egon Barros de Paula Araújo
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13304
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Contrato de
seguro Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga
por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel
de segurados por sobrecarga na rede elétrica Sentença de
extinção
Prova de pagamento insatisfatória
Falta de
documento indispensável à propositura da ação Sentença
extintiva, mantida - Recurso desprovido, e majorados
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 19/06/2019 (fls. 321/323), de relatório adotado, que julgou extinto o
processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual e ilegitimidade
ativa, e condenou a autora a arcar com custas, despesas processuais, e com honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela a seguradora alegando que houve comprovação do efetivo
pagamento da indenização ao segurado. E também restou comprovado que os
equipamentos foram danificados por pico de tensão na rede elétrica. Afirma que a
responsabilidade civil da concessionária é objetiva, e que a Resolução no 414/2010 da
ANEEL não é aplicável ao caso. Sustenta ser impossível realização de perícia após
reparo dos equipamentos. Alega que não há excludente de responsabilidade, e que se
aplica o CDC. Pede provimento para reversão do julgado (fls. 326/384).
Contrarrazões às fls. 455/478.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 25/07/2019, é tempestiva e preparada (fls. 385/386).
A seguradora alega que as unidades seguradas foram afetadas
por oscilação de tensão de energia, danificando equipamentos elétricos e, por isso,
ajuizou ação regressiva objetivando o ressarcimento do valor da indenização que alega
ter pagado a seus segurados.
Primeiramente, fixa-se que a sub-rogação (STF, Súmula 188)
transfere à seguradora todos os direitos e ações dos segurados, nos termos dos artigos
349 e 786 do Código Civil, razão pela qual não há óbice à incidência das normas da
legislação consumerista que a eles teriam aplicação. O direito da seguradora é o mesmo
de seus segurados (REsp 1.745.642-SP).
Todavia, é de ônus da seguradora provar o efetivo pagamento da
indenização ao segurado.
No caso, figura como segurado Ciro Carvalho Bueno, e com a
petição inicial foi apresentada tela sistêmica da apólice de seguros (fls. 78/80), relatório
de sinistro (fls. 92/99), laudo técnico (fls. 86/91), aviso de sinistro (fls. 84/85), e telas
sistêmicas de indenização no valor de R$ 5.128,20 (fls. 100/102).
As telas sistêmicas que a seguradora entende suficientes para
prova do pagamento, neste caso assim não o são, haja vista que retratam apenas
registros internos seus de autorização de pagamento mediante crédito na conta corrente
do segurado, conforme por ele aceito, não dispensando, no entanto, apresentasse
também documento oficial de pagamento da indenização, ou da efetivação na forma
aceita desse pagamento autorizado, seja com declaração do próprio segurado, seja com
documento do banco em que sitiada a conta corrente, a tanto não suprindo o fato de
seguradora e banco integrarem o mesmo grupo econômico.
Nessa quadra, correto o julgado “a quo” em extinguir o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem resolução de mérito, já que ausente documento indispensável à propositura da ação.
Nos termos do NCPC, art.85, § 11, e por apresentadas
contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 15%.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39520
Apelação Cível no 1007291-56.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Santander Seguros S/A
Apelado: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de recurso de apelação interposto por ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A contra a r. sentença de fls. 321/323,
cujo relatório se adota em complemento, que julgou extinta, sem resolução do
mérito, a ação de regresso securitário ajuizada em face de ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, sob o fundamento de que não
demonstrada a sub-rogação na posição jurídica do segurado, por ausência de
prova do pagamento da indenização, culminando em sua condenação ao
pagamento do custo do processo, aí incluídos honorários de dez por cento do
valor da causa.
Em
seu recurso, devidamente relatado pelo ilustre
Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, a parte busca o
reconhecimento das condições da ação, assim como a procedência dos
pedidos formulados, a partir da demonstração de sua sub-rogação e da
configuração do dever de indenizar em desfavor da ré.
É O RELATÓRIO.
O eminente relator, em seu voto, nega provimento ao
recurso, reforçando o entendimento adotado na origem quanto à ausência de
prova de pagamento e, consequentemente, da sub-rogação.
Respeitosamente, ouso discordar do douto entendimento
adotado.
Cuida-se de ação de regresso securitário. Pretende a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser ressarcida em razão do quanto pagou a seu segurado, em razão de danos
verificados em equipamentos eletrônicos, ocasionados por alegada falha na
prestação do fornecimento energia elétrica por parte da concessionária
apelada.
Quanto à pertinência da ação de regresso, deve-se
considerar: (i) pela Súmula 188 do STF, revela-se incontroverso que o
segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro; (ii) a apelada,
como prestadora de serviço público, responde objetivamente, segundo a teoria
do risco administrativo, pelos danos causados em sua atividade (art. 37, § 6o,
da Constituição Federal).
Destaca-se que não há falar em falta de documento
essencial para o exercício de regresso securitário, considerados os
documentos (fls. 72/82 e 100/102), relativos ao sinistro ocorrido com a
segurado Ciro Carvalho Bueno, abrangendo a apólice, a regulação do sinistro,
laudos técnicos, orçamentos e comprovante de pagamento.
Especificamente no que toca ao pagamento, considerando-
se a presunção de boa-fé emanada da relação de uma empresa do porte da
seguradora autora e seus clientes, admite-se como bastante a apresentação
de tais documentações, emanadas de sistema interno e informatizado da
própria instituição financeira, com validação de diversos prepostos. Além disso,
a carta encaminhada, descrevendo os valores e os dados bancários, reforçam
a força probante a este respeito.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DO
PEDIDO
-
Ação
regressiva de danos - Arguição de ausência de prova de
pagamento - Descabimento - Tela sistêmica juntada pela
autora, dando conta de sua efetivação e ocorrência em
proveito da segurada, que a tanto se presta - Presunção de
veracidade que recai sobre o referido documento, sobre a
qual a autora responde civil e criminalmente, que somente
poderia ser elidida através de prova robusta em sentido
contrário, o que inexiste na hipótese - Preliminar repelida.
DECADÊNCIA - Ação regressiva de danos - Descarga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica
danificando
os
equipamentos
eletrônicos
de
segurada da autora - Inocorrência de decadência - [...] -
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no
1030926-37.2016.8.26.0114, 12a Câmara de Direito Privado,
relator Jacob Valente, julgado em 19/2/2018).
Note-se que as provas produzidas eram suficientes ao
deslinde da controvérsia, de modo que dispensável a dilação probatória e, via
de consequência, correto o julgamento antecipado.
Além disso, vale consignar que não se pode condicionar o
direito de ação a pedido administrativo prévio conforme normatividade da
ANEEL, haja vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no
artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
Confiram-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal:
PRELIMINAR
-
INTERESSE
PROCESSUAL
-
Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento
de danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da
Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente garantido - Procedimento estabelecido
pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização da
via judicial a tal procedimento - Interesse processual
caracterizado - Preliminar afastada." (...) - Apelo improvido.
(Apelação 1088816-10.2015.8.26.0100, 24a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Salles Vieira, j. 03/03/2017)
RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro residencial. Ação
regressiva. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Oscilação na rede elétrica. Danos em
equipamentos. Ausência de prova de culpa exclusiva do
consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária,
nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações
bruscas e os danos nos aparelhos eletrônicos. Prescindível
o pedido administrativo, porquanto o art. 204 da Resolução
N.o 414/2010 da ANEEL não se sobrepõe ao direito de
ação.
Reconhecimento
do
direito
ao
ressarcimento.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO JUROS DE MORA.
Termo inicial. Citação. Sentença mantida. Recurso da autora
não provido. CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência a partir
de
cada
desembolso.
Recurso
da
autora
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
1043478-76.2016.8.26.0100, 38a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 22/02/2017).
Impende observar que, pela teoria do risco, a empresa que
aufere lucros em razão da atividade, deve arcar não só com o bônus, mas
também com o ônus de sua operação, muito em razão da ausência de zelo e
cuidado com a segurança e confiabilidade dos procedimentos realizados no
desenvolvimento de seu negócio. Assim, se ratificados padrões de serviço
quanto a eventual falha por queda de energia ou de sua oscilação, isso
obviamente não isenta o fornecedor da obrigação de minimizar essas
ocorrências prestando a devida assistência aos clientes, de forma que
caracterizada a legitimidade passiva, não havendo ensejo para seu
afastamento (art. 485, VI, do CPC/2015).
Registre-se que a apelada, como prestadora de serviço
público, responde objetivamente, segundo a teoria do risco administrativo,
pelos danos causados em sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição
Federal).
Nesse passo, considerando-se que a apelada age em
regular exercício de direito em decorrência da prestação de serviço de
distribuição de energia elétrica, submetendo-se à Lei de Concessão de
Serviços Públicos (Lei no 8.987/95), bem como às normas editadas pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), não seria encargo
desarrazoado demonstrar que tal fornecimento de energia transcorreu
normalmente, não se podendo exigir que a parte autora fizesse prova negativa
do funcionamento.
Acresça-se que não restou comprovada a existência de
qualquer problema na rede interna da residência dos segurados, nos termos
do art. 27, inciso I, alíneas “a” e “e”, como também o art. 166, § 1o da
Resolução no 414/2010, meramente mencionados possíveis casos de
inadequação das instalações ou de má utilização dos equipamentos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderiam desbordar na ocorrência dos danos.
Note-se que também deixou de ser desconstituída a
validade dos laudos acostados aos autos, produzido por empresa
especializada e idônea, quanto às evidências de que o equipamento sofreu
danos irreparáveis decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica,
sem que houvesse impugnação objetiva. Note-se que a genérica alegação de
desconformidade com a Resolução no 414/2010 da ANEEL não basta para
infirmar a força probante de tais documentos.
Ademais,
conquanto
a
ocorrência
de
fenômenos
meteorológicos ou fato de terceiro pudessem justificar a desconformidade no
fornecimento de energia, não se infere que a responsabilidade da apelada
restasse mitigada - haja vista que não se trata de evento incomum em seu
ramo de atividade, cujas consequências não são necessariamente inevitáveis,
impondo-se à concessionária o fornecimento de serviço dentro de padrões
exigidos de controle de qualidade e índices de continuidade (pena de
aplicação de multas e mesmo cassação da concessão do serviço público).
Assim, ainda sobre o nexo de causalidade, não há que se
falar em excludente de responsabilidade por conta de caso fortuito ou de força
maior (art. 393 do Código Civil), na linha dos seguintes precedentes:
Apelação digital. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Preliminar de falta de interesse de agir corretamente
afastada pela r. sentença. Autora que pretende ser
ressarcida pela Ré dos valores a que fora obrigada a
indenizar o segurado, por força de contrato de seguro.
Alegada responsabilidade objetiva da Apelante. Danos
ocasionados por falha no fornecimento de energia elétrica.
Aparelhos
danificados.
Ré
que
não
impugnou,
especificamente, os fatos alegados pela Autora. Ônus
probatório também não observado (art. 373, II, do CPC e 14,
§ 3o, do CDC). Falha na prestação do serviço caracterizada.
Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para
20%
do
valor
da
condenação (art. 85, § 11, do CPC). Preliminar rejeitada e
recurso
não
provido.
(Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1035640-82.2016.8.26.0100. 37a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. João Pazine Neto, j. 07/03/2017).
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial.
Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão
de energia elétrica. Sub-rogação da seguradora nos direitos
do segurado, em razão do pagamento de indenização. Art.
786 do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré que
não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão
fornecida na data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou
força maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis,
cujos danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia
adequada. Desnecessidade de pedido administrativo. Art.
204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não se
sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
1121840-63.2014.8.26.0100, 25a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Azuma Nishi, j. em 18/08/2016).
Portanto, de rigor a condenação da apelada ao
ressarcimento do prejuízo material indenizado pela seguradora, que se
encontra em consonância com o teor do caput do art. 944 do Código Civil,
acrescido de juros de mora de um por cento ao mês, da citação, e correção
monetária pelos índices da Tabela Prática, a contar do desembolso.
Deveras, conforme bem consignado em precedente da
relatoria do e. Des. Israel Góes dos Anjos: “as partes podem juntar
documentos a qualquer tempo, desde que respeitado o princípio do
contraditório e verificada a inexistência da má-fé da parte que os juntou. A
respeito do assunto, o STJ já decidiu que: 'É possível a juntada de documentos
em qualquer fase do processo, desde que respeitado o contraditório e
inexistente má-fé na conduta da parte' (REsp n° 253058/MG, Relator Ministro
FERNANDO GONÇALVES, Quarta Turma, Dje 08/03/2010)” (Apelação
1107552-71.2018.8.26.0100, 37a Câmara de Direito Privado, j. em
08/10/2019).
Pela reforma do julgado, caso prevalecente a divergência
ora manifestada, ainda condenaria a apelada ao custo do processo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Por fim, consigne-se ser pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
FB67A1A
5
11
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
FC9E22D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007291-56.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.